Tribunal: STF
Processo: RE 1251648
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (e-DOC 6): 
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S.A. – INSS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA UNIÃO. NULIDADE - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. DIFERENÇAS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - INCLUSÃO DA PARCELA "GRATIFICAÇÃO ADICIONAL PROVISÓRIA" NA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO. MULTA DIÁRIA. Nega-se provimento a agravo de instrumento que visa liberar recurso despido dos pressupostos de cabimento. Agravo desprovido.” 
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se ofensa aos arts. 5º, LV, 37, caput, 109, I e § 3º; 114, I; e 202, § 2º, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, defende-se, em suma, que a Justiça do Trabalho é incompetente para julgar as demandas em que se pleiteia a complementação de aposentadoria de ferroviários da extinta Rede Ferroviária Federal S/A – RFFSA. 
    É o relatório. Decido.
    O recurso merece provimento.
    É pacífico o entendimento de que a Justiça do Trabalho é incompetente para apreciar ação proposta por aposentado que já pertenceu aos quadros da antiga Rede Ferroviária Federal (RFFSA) ou suas subsidiárias, com o fim de buscar a complementação de sua aposentadoria, com base nas Leis 8.186/91 e 10.478/02, nos termos do que decidido no julgamento da ADI-MC 3.395. 
    A propósito, o Plenário desta Corte, ao apreciar a Rcl 14.414-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 18.06.2014, firmou entendimento nos termos da seguinte ementa:
    “RECLAMAÇÃO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADI 3.395-MC/DF. OCORRÊNCIA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DEVIDA, PELA UNIÃO, AOS EX-EMPREGADOS DE EMPRESA SUBSIDIÁRIA DA RFFSA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I – Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, na linha da pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, por terem sido opostos contra decisão monocrática.
    II – Afronta a decisão do Plenário desta Corte, proferida na ADI 3.95-MC/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, o processamento de ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho na Justiça Trabalhista.
    III – A competência para julgar ação em que se discute o pagamento de complementação de aposentadoria devida aos ex-empregados de empresa subsidiária da RFFSA é da Justiça Comum Federal – a cargo da União em razão de lei –, por se tratar de relação de vínculo jurídico-administrativo. Precedente.
    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    Nesse sentido, cito julgados de ambas as Turmas desta Corte:
    “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. EX-EMPREGADO DA REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S/A. ADI 3.395 MC. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. É de competência da Justiça Comum o processo e julgamento dos dissídios entre o Poder Público e seus servidores subordinados a regime jurídico estatutário, a teor do que decidiu o STF na ADI (MC) 3.395, Min. Cezar Peluso, DJ de 10.11.06.
    2. Em se tratando de pagamento de complementação de aposentadoria de ex-empregado da extinta RFFSA, a competência para apreciar a causa é da Justiça Comum, conforme a jurisprudência desta Corte. Precedente: Rcl 12.571-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 6/11/2013.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 16.164-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13.10.2014, Primeira Turma)
    “Agravo regimental na reclamação. ADI nº 3.395/DF-MC. Complementação de aposentadoria. Ex-empregado de empresa subsidiária da Rede Ferroviária Federal S/A. Artigo 2º da Lei nº 11.483/ 07. Competência da Justiça comum federal. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. À Justiça comum compete o exame das ações propostas por ex-funcionários da RFFSA e de suas subsidiárias, em face da União, em que se requer complementação de aposentadoria. Precedentes. 2. A União sucedeu a extinta RFFSA em todos os seus direitos e obrigações, bem como nas ações judiciais em que a sociedade empresária figurava como ré. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 199.988-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 21.08.2015, Segunda Turma)
    Ressalto, por fim, que a repercussão geral reconhecida nos RREE 586.453, Tema 190, e 583.050 não se aplica à presente controvérsia, tendo em vista que não se trata aqui de aposentadoria privada, e, sim, de complementação da aposentadoria a cargo da União, nos termos das Leis 8.186/91 e 10.478/02. Confira-se o seguinte precedente:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Complementação de benefícios. Ex-ferroviários e seus pensionistas. Competência da Justiça comum. Precedentes. 
    1. O Plenário da Corte, no exame do ADI nº 3.395-MC/DF, definiu que compete à Justiça comum o processamento e julgamento dos feitos nos quais se discutem questões instauradas entre o Poder Público e o servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária.
    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também tem firme entendimento de que as ações de complementação de benefícios previdenciários movidas contra a União por servidores da extinta RFFSA devem ser processadas perante a Justiça Comum.
    3. Inaplicabilidade ao caso da modulação de efeitos determinada quando do julgamento do RE nº 586.453-RG/SE, porque não se cuida de ação ajuizada contra entidade de previdência privada.
    4. Agravo regimental não provido.” (ARE 665.744-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 05.11.2013) – grifo nosso
    Do exposto, com fundamento no art. 932, V, b, do CPC, dou provimento ao recurso extraordinário para declarar a competência da Justiça Comum para apreciar o feito.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de fevereiro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente